Tribunal: STF
Processo: Rp 1368
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-21
Data de publicação: 1987-05-21

Ementa:
EMENTA: - Criação de cargos em comissão de Agentes de Segurança
Judiciária.
        - Ofensa ao disposto no artigo 97 e seus parágrafos da
Constituição Federal, uma vez que a criação desses cargos em comissão
não se compatibiliza com a natureza da função de seus ocupant nem com
as características que a lei estadual em causa confere a eles.
        Representação de inconstitucionalidade que se julga procedente,
para declarar-se a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 291, de
15 de julho de 1982, do Estado de São Paulo.